Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo pedido expresso de suspensão do feito, face ao acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não pode o magistrado extinguir o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual em vista da ausência de citação do réu, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da cooperação entre as partes e o juiz, do qual decorre, também, o dever de diálogo, com vistas à melhor solução dos conflitos em prazo razoável.
2. Diante da previsão legal de suspensão do processo em virtude de convenção das partes (art. 313, II, do CPC) e de pedido expresso nesse sentido, tem-se que a extinção prematura do feito afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, uma vez que não se amolda ao pedido formulado pela parte, além de não coadunar com os preceitos normativos que regem a transação, com vistas à posterior homologação.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.